Tribunal: TJES
Processo: 5016852-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016852-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TRATAMENTO OFF LABEL. DEVER DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória que deferiu liminar para determinar o fornecimento imediato ao agravado, do medicamento bevacizumabe (Avastin), para tratamento de Glioblastoma (neoplasia maligna de encéfalo, CID 10: C71.9), em regime ambulatorial, mesmo tratando-se de uso off label.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento oncológico off label pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de custear medicamentos antineoplásicos, ainda que utilizados em regime off label, desde que registrados na Anvisa, cabendo ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado ao paciente.

4.

A exclusão contratual de fornecimento de medicamento oncológico off label configura prática abusiva, contrariando a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, especialmente em casos de doenças graves como o câncer cerebral.

5.

A urgência e a probabilidade do direito estão configuradas, considerando a gravidade do quadro clínico do agravado e o caráter essencial da continuidade do tratamento oncológico para a preservação de sua saúde e vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento antineoplásico off label, desde que registrado na Anvisa e prescrito pelo médico assistente como necessário ao tratamento do paciente.

2.

A gravidade da doença e o risco iminente à saúde configuram o periculum in mora apto a justificar a concessão de liminar para o fornecimento de medicamento oncológico prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I, e 51, IV e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.923.113/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.960.863/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.030.841/PB, Rel.
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 10680399, por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à impossibilidade de reforma da decisão agravada.

N
a origem,
RICARDO BITTENCOURT

SALAZAR DA VEIGA PESSOA
,

ora agrava
do
,

ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,
ora agravante,

objetivando o fornecimento

do medicamento bevacizumabe – comercialmente conhecido como Avastin, com urgência,
como parte do tratamento de câncer no cérebro - neoplasia maligna de encéfalo, CID 10: C71.9, do tipo Glioblastoma, IDH-Selvagem (WHO grau 4).
Afirmou que o
fornecimento do tratamento
de forma administrativa
foi negado pela agravada
sob o argumento de que
tal medicamento não tem indicação de utilização para sua patologia, ou seja, se trata de um medicamento popularmente conhecido como
off label
.

C
om efeito,
o e.
Superior Tribunal de Justiça
possui firme orientação no
sentido de que “
a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label
”

(AgInt no REsp n. 1.923.113/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Em verdade, o
Superior Tribunal de Justiça
parte do pressuposto de que
é abusiva a exclusão contratual de fornecimento de medicamento oncológico
, ainda que o tratamento seja domiciliar e não ambulatorial
ou mesmo seja
off label
. Confira-se, por todas, a
s
seguinte
s
ementa
s
de julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

2. No âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo,
fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.

3 É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.960.863/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. (...)

2.
As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

3 É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Súmula n. 83/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.030.841/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Diante do exposto, é forçoso reconhecer a comprovação da probabilidade do direito alegado pelo agravado na demanda de origem - já que o medicamento cujo fornecimento se pleiteia é oncológico - sendo o
periculum in mora
caracterizado pela própria natureza da pretensão, de modo que considero presentes os requisitos para a concessão da medida liminar deferida pelo juízo
a quo
, o que afasta a probabilidade de provimento deste recurso
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.